Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA.1 – Procedimento cirúrgico estético. Obrigação de resultado. A definição das obrigações vinculadas a prestação de serviços médicos de finalidade estética como de resultado não afasta a exigência de demonstração de erro médico como pressuposto da obrigação de indenizar. A responsabilidade civil do médico (profissional liberal) é subjetiva, nos termos do art. 14, §4o, do CDC.2 – Causalidade. Erro médico. A comprovação do erro médico em cirurgia plástica deve ser aferida de acordo com critérios técnicos, e não apenas pela análise subjetiva de fotos juntadas ao processo. Constatado pelo perito que não houve erro médico nas técnicas utilizadas pelo cirurgião na realização do procedimento estético, não é possível a responsabilização pelo ato cirúrgico contratado. Apenas a insatisfação pessoal da apelante com o resultado obtido após a realização do procedimento estético não é suficiente para caracterizar ato ilícito indenizável.3 – Recurso conhecido e desprovido.
(j)